Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707996-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SR2 DROGARIA E PERFUMARIA IMPERIAL LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, EMILIO JOSE DE AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O advogado do Agravante Emerson Cicari de Morais e Silva peticionou, informando que o referido outorgante revogou o mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito e juntou a respectiva comunicação realizada via aplicativo de mensagens WhatsApp (ID 6088522). Até o momento, não houve, por parte do referido recorrente, a constituição de novo procurador, no prazo previsto na lei processual (CPC/15, art. 111, parágrafo único). Dessa forma, intime-se o Agravante Emerson Cicari de Morais e Silva, pessoalmente, para que regularize a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 76 do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator